Tribunal: TJPA
Processo: 0801908-02.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801908-02.2022.8.14.0009

APELANTE: CHARLENE ROSA DOS SANTOS, ADALBERTO UCHOA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lavagem de capitais. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição. Dosimetria da pena fundamentada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Adalberto Uchoa Rodrigues e Charlene Rosa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação por lavagem de dinheiro; (ii) estão presentes os requisitos para a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ausência de dolo ou erro de tipo; (iii) é possível a reforma da dosimetria da pena, com redução da fração de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade estão comprovadas por vasta prova técnica, testemunhal e documental, incluindo Relatório de Inteligência Financeira do COAF, extrações de dados de aparelhos celulares, conversas mantidas entre os réus e testemunhos que evidenciam a divisão de tarefas na prática delitiva.

4. As alegações defensivas de ausência de dolo ou erro de tipo não encontram amparo nas provas dos autos, que revelam ciência da origem ilícita dos valores, movimentações fracionadas em contas bancárias incompatíveis com a renda declarada e atuação reiterada.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. A majoração da pena com base na reincidência e na liderança de organização criminosa (art. 62, I, do CP) está em consonância com os elementos constantes nos autos.

6. A fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, nos termos do §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, foi justificada diante da gravidade da conduta e da estrutura organizada utilizada para dissimular os valores ilícitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Comprovadas a autoria, materialidade e habitualidade da conduta de dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas, é inviável a absolvição por ausência de provas ou erro de tipo. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, bem como a aplicação da fração de 2/3 prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando comprovado o uso reiterado de contas bancárias e a vinculação à organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 62, I, 33, §2º, "a"; Lei nº 9.613/98, art. 1º, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADALBERTO UCHOA RODRIGUES E CHARLENE ROSA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou
Adalberto
à pena de
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa
; e
Charlene Rosa
à pena de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art.

1º da Lei nº 9.613/98 (Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) Noticiam os autos de inquérito policial que, em período não determinado, os denunciados ADALBERTO UCHO RODRIGUES e CHARLENE ROSA DOS SANTOS, dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes de infração penal.

Conforme apurado, no dia 07 de julho de 2021, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00052/2021.100359-7 a fim de apurar a prática dos ilícitos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo como indiciados Adalberto Uchoa Rodrigues, Mauro Nunes de Sousa Junior e Maria de Fátima Borges de Oliveira.

Ocorre que durante tal investigação, foram apreendidos três aparelhos celulares, sendo dois de Adalberto Uchoa Rodrigues e um de Mauro Nunes de Sousa Junior, de modo que, após autorização judicial, foi realizado relatório de extração dos aparelhos celulares.

Diante disso, a autoridade policial verificou, inicialmente, na extração do aparelho celular de Mauro Nunes, que o denunciado ADALBERTO UCHOA havia lhe encaminhado uma conta bancária em nome de CHARLENE ROSA DOS SANTOS para ser depositada parte dos valores financeiros obtidos ilicitamente pelo comércio ilícito de entorpecentes.

Assim, foi solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF informações acerca da referida denunciada, tendo sido gerado um Relatório de Inteligência Financeiro - RIF nº 64213.131.9977.12121, anexas em ID 65180514, o qual evidencia que os denunciados cometem de forma reiterada o crime de lavagem de capitais, tendo a acusada diversas contas bancárias utilizadas como lavagem dos valores ilícitos obtidos pelo indiciado com a venda de entorpecentes.

Ademais, restou demonstrado por intermédio dos relatórios de extração dos aparelhos celulares e do relatório do Relatório de Inteligência Financeiro (RIF), que os denunciados possuíam a união de desígnios e divisão de tarefas entre eles, deixando evidente que ambos se associaram nos crimes de lavagem de capitais, previsto na Lei nº. 9.613/98.

A denunciada CHARLENE ROSA DOS SANTOS seria responsável por receber os valores do comércio de entorpecentes ilícitos de ADALBERTO UCHOA RODRIGUES de maneira fracionada e em diversas contas bancárias, realizando movimentações posteriores como forma de dificultar o rastreamento do dinheiro, sendo, pois, a operadora financeira.

Isso pode ser verificado por meio das conversas encontradas no decorrer dos relatórios anexos, onde o acusado ADALBERTO realiza diversas cobranças a outros traficantes onde, quando perguntado ou diretamente, sempre fornece as contas bancárias de CHARLENE ROSA para depósitos.

Ademais, nos diálogos com ela, ADALBERTO sempre diz o que deve ser feito com o dinheiro, havendo uma prestação de contas entre os dois acerca dos valores recebidos.

A denunciada CHARLENE ROSA é a interposta pessoa entre o acusado ADALBERTO UCHOA com diversos indivíduos envolvidos junto a ele no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo associada ao segundo denunciado no que consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores provenientes diretamente das infrações penais elencadas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Restou apurado, ainda, diversos diálogos diretos entre ambos os denunciados, anexos no Relatório de Análise de Aparelho de Telefonia Celular de ID 65180504 – Pág. 21/40 e ID 65180506 – Pág. 1, deixando claro a associação entre ambos no crime de lavagem de capitais, havendo conversas, ainda, quanto à prestação de contas, divisão da renda ilícita, remessa, etc., evidenciando-se ser CHARLENE a operadora financeira, enquanto que ADALBERTO o responsável em realizar a cobrança dos valores dos lucros obtidos com a venda de entorpecentes ilícitos.

Frisa-se que é um método utilizado por eles para dificultar o rastreio dos valores, bem como evitar comunicações ao COAF das instituições financeiras, são as diversas contas bancárias da investigada como forma de fracionar os valores, tornando-os ínfimos, aparentemente, concluindo pela existência de indícios de crimes de lavagem de dinheiro por parte dos denunciados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante ADALBERTO UCHOA RODRIGUES
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a sua absolvição
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, sem, todavia, tecer qualquer argumentação neste sentido.

Por sua vez, em suas
razões recursais
, a defesa da
apelante CHARLENE ROSA DOS SANTOS
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a sua absolvição
, seja pela
insuficiência do acervo probatório,
pela
ausência de dolo
em sua conduta

ou pelo
reconhecimento de erro de tipo inevitável
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer seja determinada a
reforma da dosimetria da pena
, para
excluir a valoração negativa da culpabilidade
e para realizar a
redução da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9613/98
, para a
fração mínima de 1/3
(um terço).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

As defesas de ambos os apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
.

A defesa de Charlene Rosa alega, ainda, a
ausência de dolo
em sua conduta

ou o
reconhecimento de erro de tipo inevitável
.

O pleito
não merece procedência
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo relatório de inteligência de extração de dados feito pela Polícia Civil e pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 25854968).

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à própria confissão parcial do recorrente.

A testemunha IPC ALAN HENRIQUE DE SOUZA ANDRADE, declarou:
“que recorda dos fatos, afirmando que participou da realização dos relatórios, onde constatava que a acusada recebia os valores do tráfico na conta dela. Que tais conclusões foram decorrentes das extrações de dados dos aparelhos celulares e comprovantes de transferências bancárias localizadas. Que realizou o relatório referente ao aparelho celular do Mauro. Que recorda que o dinheiro do tráfico era usado para compra de armamento, veículos, dentre outras coisas. Que recorda que Adalberto mandava a conta da Charlene para Mauro fazer os depósitos’’.

A testemunha GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS narrou em juízo que:
“se recorda da investigação; que iniciou em relação à investigação da organização criminosa para identificar quem eram os membros do Comando Vermelho no município de Bragança; que há uma hierarquia; que esse grupo, além do tráfico, cometia latrocínios e roubos, mas a base; que Adalberto era o chefe da organização ; que com a prisão de Mauro e sua esposa foram feitas as apreensões dos celulares dos mesmos; foi feito relatório em que se identificou que havia uma movimentação financeira; que tinha um repasse que os pontos de tráfico de drogas passavam para um indivíduo de cargo maior tipo o Mauro; que Mauro arrecadava e repassava para Adalberto; que a operadora seria Charlene; que todo o dinheiro da caixinha passava pela conta de Charlene que movimentava os valores; que se compravam armamento e carros com esses valores; que inclusive os carros que foram utilizados no homicídio de um policial militar foram comprados em um pix no celular da Charlene que fez; fora outros repasses que eram feitos para comprar drogas; que toda essa movimentação passava por Charlene que era a pessoa de confiança de Adalberto”
.

A testemunha ERIR RIBEIRO COSTA NETO aduziu que:
“Em Julho de 2021 foi preso Mauro e Maria sua companheira, em flagrante por tráfico; que no decorrer da investigação desse flagrante identificou-se que Adalberto era associado a eles dois no cometimento de tráfico; durante essas cobranças e negociações, Adalberto sempre passava a conta de Charlene para fazer esses depósitos de forma fracionada da renda obtida com a venda de drogas; durante a investigação foi representada pela prisão do Adalberto, tendo o mesmo sido preso em Dezembro de 2021, sendo apreendido seu aparelho celular; foi representado pelo acesso; na conversa entre Adalberto e Charlene ficou evidente que a acusada era a operadora financeira; que a acusada trazia a contabilidade da renda auferida; que toda a movimentação financeira era feita por Charlene a mando de Adalberto ; que a polícia pediu ao COAF acerca de informações sobre comunicações atípicas referentes à acusada; que o relatório dizia que as atividades profissionais alegadas pelos acusados eram de renda incompatível com o aporte financeiro movimentado; que foi instaurado inquérito e representado pela prisão dos acusados; que no momento da prisão de Charlene foi apreendido seu aparelho celular, tendo sido representado pelo acesso que foi deferido e feito mais um relatório de análise de conteúdo; que nesse relatório verificou se que a acusada realmente participa de uma rede muito grande de lavagem de capitais.”

A testemunha MAURO NUNES DE SOUSA JÚNIOR declarou que:
“não conhece os acusados Charlene e Alexandre; que se encontrava preso, quando saiu em uma licença no dia das mães e então não retornou; passou um mês na rua e foi pego com sua esposa com entorpecente; que já foi julgado em relação ao tráfico de drogas; que o pouco tempo que passou traficando se lembra de que passava parte do dinheiro para prestar contas; que não tem conhecimento mais das pessoas; que não conhece a acusada; que não se lembra se os valores que passava ia para o Comando Vermelho.”

A testemunha IZABELA CAROLINA COSTA SILVA depôs aduzindo que:
“se recorda das investigações envolvendo os acusados; que nas investigações havia conversas, áudios, comprovantes de transferências cobranças de dívidas, incontáveis conversas; que havia muitas provas; que Adalberto, Velho ou JP ocupava o carro de torre do comando vermelho aqui em Bragança e Charlene ocupava o posto de tesoureira; que ele fazia as cobranças; que os disciplinas enviavam as quantias para as contas que o Adalberto mandava; que os valores caíam na conta da acusada Charlene; que não se recorda dos valores envolvidos; que provavelmente os valores eram provenientes do delito de tráfico de drogas; que o carro-chefe era o tráfico de drogas.”

A testemunha Maria de Fátima aduziu que:
“seria companheira de Mauro e que foi presa em flagrante junto com o mesmo, ensejando na apreensão de seu aparelho celular e extração de dados; que não sabe dos fatos e nem conhece os imputados.’’

Os réus, por sua vez, negaram a autoria delitiva.

Verifica-se, assim, que os elementos colhidos no curso da instrução são harmônicos e indicam que os apelantes cometeram a infração penal de lavagem de capitais.

No caso dos autos, o arcabouço probatório revela não apenas a materialidade, mas também a dinâmica da conduta e a divisão funcional entre os réus.

Consoante expressamente consignado na sentença, restou evidenciado, por meio das conversas travadas entre a acusada e o corréu Adalberto, que ambos tratavam de forma explícita acerca da denominada “caixinha do Comando Vermelho”, diretamente vinculada ao tráfico de entorpecentes, o que descaracteriza por completo a tese defensiva de ausência de dolo na conduta da ré.

Referidos diálogos encontram-se acostados aos autos sob o ID 25854968.

Outrossim, os relatórios bancários e o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), igualmente juntados ao ID 25854975, revelaram a existência de vultosas movimentações financeiras, realizadas de maneira fracionada, provenientes de remetentes situados em diversos estados da federação, sem qualquer justificativa negocial plausível e em absoluta desconformidade com a capacidade econômica formal da apelante.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que
Adalberto exercia o papel de líder operacional
, realizando cobranças a traficantes subordinados e repassando, de forma reiterada, os dados bancários de
Charlene, que por sua vez recebia os valores, movimentava contas diversas e prestava contas diretamente a ele
, caracterizando-se como operadora financeira da atividade ilícita.

As alegações de Charlene no sentido de não possuir dolo ou ter agido sob erro de tipo não se sustentam.

Não se pode reconhecer o erro de tipo quando as circunstâncias objetivas do caso demonstram que a agente tinha plena consciência da ilicitude da origem dos valores com os quais lidava, tanto pela frequência das operações, como pelo padrão fracionado dos depósitos e sua incompatibilidade com qualquer atividade profissional lícita declarada.

Além disso, os diálogos extraídos de seu próprio aparelho celular evidenciam que Charlene recebia instruções diretas de Adalberto, prestava contas dos valores recebidos, e atuava com habitualidade na movimentação de somas incompatíveis com sua renda declarada. O relatório do COAF assim demonstrou, confirmando movimentações atípicas que escapam a qualquer justificativa lícita.

Portanto, não há que se falar em dúvida razoável, nem em erro de tipo – seja evitável ou inescusável.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/13) - LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98) - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. V, DA LEI 8.137/90) - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSOS DAS DEFESAS - QUESTÃO DE ORDEM - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO RECONHECIMENTO - MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR TODOS OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA- ART. 1º, INCISO V, DA LEI Nº 8.137/90 - PROVAS SUFICIENTES - DOLO EVIDENTE - DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO V, PARA O INCISO III DA LEI 8.137/90 - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - READEQUAÇÃO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - AGRAVANTE DO ART. 2º, §3º, LEI 12.850/13 - APLICAÇÃO MANTIDA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - NÃO CABIMENTO - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA - DETRAÇÃO DA PENA - MATÉRIA ATINENTE AO JUIZO DE EXECUÇÃO - RESTITUIÇÃO DA BENS E VALORES BLOQUEADOS - INVIABILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

-Verificando-se que o magistrado sentenciante concedeu o direito de recorrer em liberdade ao acusado, encontra-se prejudicado o referido pleito.

-A identidade física do Juiz em matéria penal não é absoluta, podendo ser excepcionada em situações particulares, como o afastamento por motivo de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou qualquer outra razão, do juiz que presidiu a instrução.

-Havendo prova de associação permanente e duradoura dos acusados, para praticar delitos contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, deve ser mantida a condenação nas sanções do art.2º da Lei 12.350/13.

-O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

- Entende-se por lavagem de capitais o processo composto por fases realizadas sucessivamente, que tem por finalidade introduzir na economia ou no sistema financeiro, bens, direitos ou valores procedentes de crimes, ocultando essa origem delitiva. Restando comprovado que os réus se valeram de proventos de prática criminosa anterior, imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de Lavagem de Dinheiro.

-Comprovadas a autoria, materialidade e tipicidade do delito com base na documentação apresentada pela Fazenda Estadual

-Havendo incorreções do juízo "a quo", no que se refere a fixação da pena aos acusados, impõe-se a reanálise, com o consequente redimensionamento da dosimetria dos recorrentes.

-A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando demonstrados prejuízos expressivos ao erário e a terceiros, extrapolando o resultado típico.

-A confissão espontânea somente pode ser reconhecida quando efetivamente utilizada para fundamentar a condenação, não se admitindo sua aplicação quando irrelevante ao édito condenatório.

-Comprovada a posição de liderança na organização criminosa, mantém-se a agravante do art. 2º, §3º, da Lei 12.850/13.

-O regime inicial de cumprimento de pena deve ser embasado não só no quantum da pena ou na presença da reincidência, mas levando em consideração as circunstâncias judiciais do caso.

-Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) quando não preenchidos os requisitos legais.

-Se a pena de multa não guardou proporcionalidade com a reprimenda ca

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.008388-1/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE.

I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, os quais serão esclarecidos durante a instrução processual.

II – Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia (art. 569 do CPP).

III – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.

IV – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do interrogatório do réu durante a audiência. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado qualquer prejuízo.

V – Escorreita a condenação pela prática do crime de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que mediante ardil, os réus obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima.

VI – Não há que se falar em erro de tipo se as provas demonstram sem qualquer dúvida que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem qualquer falsa percepção da realidade.

VII – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

VIII – Se os documentos falsos utilizados possuíam capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há que se falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato.

IX – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando a prova dos autos demonstra a associação de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, notadamente estelionato e lavagem de capitais.

X – Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que os réus ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes da infração penal.

XI – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica na hipótese.

XII – Nos termos do § 1º do art. 91 do CP, “Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior”.

XIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.

(TJDFT - Acórdão 1691596, 0703787-17.2020.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.)

Deste modo, restando a autoria do delito em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.

2. Da Requerida Reforma na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa dos apelantes pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
.

A apelante Charlene Rosa requer, ainda, a
redução da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9613/98
, para a
fração mínima de 1/3
(um terço).

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“DOSIMETRIA DA ACUSADA CHARLENE ROSA DOS SANTOS

1ª fase:

A culpabilidade da ré possui reprovabilidade intensificada que exorbita à constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação, eis que a acusada ocupava destaque na organização criminosa, sendo sua atuação indispensável para o grupo, porque através do fornecimento de suas contas, ocultava a clandestinidade do numerário ilícito, sendo considerada a operadora financeira da entidade criminosa. A ré é portadora de maus antecedentes, conforme (ID 82442628),no entanto deixo para valor tal circunstância, no momento da dosimetria intermediária para não incorrer em ‘’bis in idem’’. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Entendo que a modular circunstâncias do crime merece reprovação, porque ao ocultar a procedência ilícita dos ativos, a sentenciada forneceu proteção a indivíduos de altíssima periculosidade, possibilitando a ascensão do cartel que inclusive chegou a formar paiol de armamento e munições, nesta cidade, conforme (Id 65180504 Pág. 13). A conduta da ré não teve maiores consequências, sendo que, ainda, nada se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista da apuração de tais modulares, fixo a pena-base em 4(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2ª fase:

Noto a incidência da agravante da reincidência, eis que, conforme certidão de antecedentes (ID 82442628), a sentenciada possui condenação criminal transitada em julgado por crime anterior.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Nesse sentido, mantenho a pena antes dosada e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos,6(seis)meses e 15(quinze) dias de reclusão.

3ª fase:

Noto a incidência da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9613 de 1998 e fixo a respectiva quantidade de incremento em 2/3, conforme já fundamentado alhures.

Não há causas de diminuição de pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA da acusada em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25(vinte e cinco dias) de reclusão e 188 dias-multa, em nome do princípio da proporcionalidade, de tal sorte que cada dia multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal , a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO.

Deixo de promover a detração em virtude da não alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ademais, verifico que na situação em tela é incabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que a ré não preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, pois a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos.

Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), haja vista que já fora aplicada pena privativa de liberdade superior a 2 anos.

(...)

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO ADALBERTO UCHOA RODRIGUES

1ª fase:

A culpabilidade do réu é aguda e exorbita à constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação, eis que o acusado ocupava posição de relevo na organização criminosa, sendo que sua hábil atuação era indispensável para as atividades do bando, porque através de sua liderança o grupo operava a camuflagem do numerário ilícito, que era utilizado para a compra de armamentos e munições para organização de alta periculosidade responsável pelo cometimento de crime de tráfico de entorpecentes, que possui natureza hedionda. O réu é portador de maus antecedentes, conforme (ID 82442627),no entanto deixo para valor tal circunstância, no momento da dosimetria intermediária, para não incorrer em ‘’bis in idem’’. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. As circunstâncias da lavagem de capitais são altamente desfavoráveis, haja vista a ascensão do grupo através da conduta perpetrada pelo sentenciado, pois nota-se que a associação criminosa chegou a formar paiol de armamento e munições, nesta cidade, conforme (Id 65180504 Pág. 13). A conduta do réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, nada se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão.

2ª fase:

Noto agravante de reincidência, e agravante de agente que promove, ou organiza a cooperação no delito ou dirige a atividade dos demais agentes.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Desta forma, calibro a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3ª fase:

Noto a incidência da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da Lei 9613 de 1998 e fixo a respectiva quantidade de incremento em 2/3, conforme já fundamentado alhures.

No caso em apreço, não concorre incidência de causa de diminuição de pena.

Isto posto, inflijo ao sentenciado a reprimenda definitiva de 10(dez) anos, 6(seis) meses, 20(vinte) dias de reclusão e 215 dias-multa.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO.

Deixo de promover a detração em virtude da não alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ademais, verifico que na situação em tela é incabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o réu não preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, pois a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos.

Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), haja vista que fora aplicada pena privativa de liberdade superior a 2 anos. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade dos réus e as circunstâncias do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso da apelante Charlene Rosa dos Santos
, a sentença reconheceu que sua conduta extrapolou os limites da tipicidade básica, em razão de sua posição destacada na estrutura da organização criminosa, sendo ela a responsável direta por viabilizar a dissimulação da origem ilícita dos recursos financeiros por meio de múltiplas contas bancárias em seu nome. Conforme exposto pelo juízo
a quo
, Charlene não apenas cedeu suas contas, mas gerenciava, movimentava e prestava contas ao corréu Adalberto, o que reforça a conclusão quanto ao seu papel estratégico e indispensável à perpetuação da atividade criminosa.

Além disso, o magistrado de primeiro grau conferiu especial atenção às circunstâncias do crime, evidenciando que a ocultação e dissimulação de capitais proporcionaram o fortalecimento de organização criminosa armada, com a constituição de verdadeiro
“paiol de armamentos e munições”
na cidade de Bragança, como atestado no ID 65180504. Esse aspecto demonstra o potencial lesivo ampliado da conduta, justificando o agravamento da reprimenda.

No que tange ao apelante Adalberto Uchoa Rodrigues
, a sentença também justificou, com igual densidade argumentativa, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, assinalando que o recorrente exercia papel de liderança operacional, organizando a logística financeira da facção, recebendo os valores provenientes da venda de entorpecentes e coordenando sua “limpeza” mediante ordens diretas à apelante Charlene. A atuação do réu, longe de se limitar a mera adesão ao esquema criminoso, era essencial ao funcionamento sistêmico da organização, evidenciando elevado grau de reprovação.

O Juízo de origem ainda identificou, no caso de Adalberto, o agravamento das circunstâncias do crime, ressaltando que sua atuação resultou no incremento da capacidade operacional da facção, a ponto de viabilizar a aquisição de armamentos.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, a pena-base de ambos os réus foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Na
segunda fase
, ambos os réus foram
corretamente reconhecidos como reincidentes
, com condenações anteriores transitadas em julgado (ID’s 82442627 e 82442628), o que justifica o incremento da pena intermediária.

Além disso, em relação a Adalberto, foi devidamente aplicada a agravante prevista no art. 62, I, do CP, relativa à sua atuação como organizador e dirigente das atividades delitivas, aspecto igualmente comprovado pelos elementos constantes dos autos.

Na
terceira fase
, a majoração da pena com base no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98 também encontra-se devidamente justificada, tendo sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços).
Tal fração mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à reiterada prática da lavagem de capitais, ao uso de diversos mecanismos para fracionamento e ocultação de valores, e à vinculação dos delitos a organização criminosa de alta periculosidade
, circunstâncias essas comprovadas nos autos e já fundamentadas de forma suficiente na sentença.

Desta feita, entendo que a sentença
a quo
não merece qualquer modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026